Tribunal: TJSP
Processo: 1000507-70.2022.8.26.0228
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de limitar a cobrança de diárias para liberação de veículo apreendido pelo Município da Capital por transporte clandestino de passageiros – Cobrança limitada a 180 diárias conforme artigo 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, e artigo 8o, § 2o, da Resolução CONTRAN 623/2016 – Lei Municipal 13.242/2001 que não afasta a incidência Código de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de limitar a cobrança de diárias para liberação de veículo apreendido pelo Município da Capital por transporte clandestino de passageiros – Cobrança limitada a 180 diárias conforme artigo 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, e artigo 8o, § 2o, da Resolução CONTRAN 623/2016 – Lei Municipal 13.242/2001 que não afasta a incidência Código de Trânsito Brasileiro, prevalecendo a interpretação sistemática das normas vigentes no local da infração – Precedente jurisprudencial – Sentença concessiva da ordem reformada – Remessa necessária e apelação do Município providas.